Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-85.2017.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE PARADIGMA REPETITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997.
1. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 810 - RE 870.947/SE), cujo entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Uma vez concluído o julgamento do paradigma e retomado o curso da marcha processual, escorreita a sentença que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária do débito litigioso, adotando o INPC por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária, conforme teses no 905 do STJ e 810 do STF.
3. Apelação conhecida e não provida.